Tribunal: TJDFT
Processo: 0723324-45.2019.8.07.0000
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-03-18
Data de publicação: 2020-03-31

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. PLANO DE SAÚDE. TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA. TRATAMENTO FISIOTERÁPICO. RECUSA INDEVIDA.
1. Não pode o plano de saúde restringir as hipóteses de tratamento ou o medicamento quando prescritos pelo médico assistente, na hipótese em que a enfermidade está amparada pelo contrato.
2. A ausência de previsão do tratamento no Rol de Procedimentos e Eventos em Saúde da ANS não legitima a recusa de cobertura, pois referido documento tem conteúdo exemplificativo, impondo uma cobertura mínima pelas operadoras do plano de saúde.
3. Negou-se provimento ao agravo de instrumento.